Tribunal: TJDFT
Processo: 0745283-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (agravante/réu), em face da decisão proferida (250927849, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0715842-33.2025.8.07.0001, em desfavor de MARCOS D ALCANTARA ARRUDA (agravado/autor), na qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e pericial. Em suas razões recursais (ID 77392373), o agravante/réu requer, em síntese, que seja concedido efeito suspensivo até o julgamento final da presente demanda e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que sejam deferidas todas as provas, em especial, a prova pericial médica e documental referente à expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal e ao INSS. Preparo (ID 77428185 e 77428186). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso). Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal da parte agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que questiona decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e pericial. Ressalto que, em caso de matéria probatória, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do mesmo diploma processual, e resta claro que não é essa a hipótese dos autos. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Por cautela, comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator